Tribunal: TCU
Processo: 041.486/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso TERMO COMP 0068/2018, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 697358, função SEGURANCA PUBLICA, que teve como objeto ACOES DE RECUPERACAO DE DANOS. (no da TCE no sistema: 1916/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 7975/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade com fundamento no art. 202, § 4o, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas do responsável a seguir indicado regulares com ressalva e dar-lhe quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.486/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Evandro Agiz Heberle (XXX.290.090-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Olindo Barcelos Soeiro (18389/OAB-RS), representando Evandro Agiz Heberle. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.